Tribunal: TJMT
Processo: 0053213-87.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053213-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), NILMAIR IGNACIO GOMES - CPF: 207.491.800-30 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), NILTA VIEIRA BORGES - CPF: 949.651.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA MARIA CEOLIN PERIPOLLI - CPF: 904.296.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA CABELHO - CPF: 175.375.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA CLARA LEMES - CPF: 138.045.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.305.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PEREIRA GUERRIZE GUIMARAES - CPF: 329.108.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA PORTELA PEDROZA - CPF: 345.659.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZALINA HELEODORA DA SILVA - CPF: 496.734.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA FONTES DE ALMEIDA - CPF: 172.573.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

2. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, MM.
Dr. Márcio Aparecido Guedes,
que nos autos dos Embargos à Execução nº único 53213-87.2015.811.0041 (cód. 1065049), apresenta pelo Apelante contra
NILMAIR IGNACIO GOMES,
rejeitou os Embargos, tendo vista que a liquidação da sentença depende somente de cálculos aritméticos.

Condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do NCPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença merece reforma, uma vez que os cálculos acolhidos pelo Juízo
a quo
não estão em consonância com o artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e com a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947).

Aduz que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Alega que, continuava em pleno vigor o art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no intervalo de tempo compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Por fim, concluir que valores deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, de acordo com Tema 810 STF.

Ao final, pugna para que seja conhecido e provido o recurso, reconhecendo o excesso de execução, por conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que rejeitou os Embargos, tendo vista que a liquidação da sentença depende somente de cálculos aritméticos.

Condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do NCPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Embargado/Apelado, ingressou com ação de indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso, que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
. Confira-se:

“EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie ACOLHO O PEDIDO DOS REQUERENTES, para condenar o Requerido no pagamento de indenização de forma individualizada a todos os Requerentes, a título de danos materiais, no valor correspondente à quantia suprimida de seus vencimentos referente ao Incentivo de Aprimoramento à Docência, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o quinquídio prescricional e os acréscimos legais.

Condeno, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao disposto no artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil..

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC.”

Entretanto, o Estado de Mato Grosso insurgiu contra a sentença, sustentando, que a verba indenizatória prevista no art. 3º da LC nº 159/2004 não pode ser estendida aos inativos, pois visa incentivar o aprimoramento da docência, dirigido aos professores que desempenha atividades em sala de aula. Nesse raciocínio, com a aposentadoria do professor deixar de exercer as atribuições próprias do cargo, extinguindo, automaticamente, o vínculo com a Administração.

Esta Corte julgou o Recurso de Apelação e Reexame Necessário de n. 127256/2014, ocasião em que proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO, DESPROVERAM O RECURSO ADESIVO E RETIFICARAM A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A VOGAL.

O parcial provimento ao apelo foi para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba de incentivo à docência, aos professores Nilmair Ignácio Gomes, Nilta Vieira Borges, Nilza de Araújo Pereira Ribeiro e Nilza Fontes de Almeida Martins, por não fazerem jus à paridade (id. 2130113 – pag. 07).

Constata-se, ainda, que, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, conforme se verifica do ID n. 2130137, motivo pelo qual, os Exequentes ajuizaram ação executiva buscando o recebimento dos valores devidos. O Apelante interpôs embargos à execução, alegando excesso de execução; todavia, o Magistrado Singular, rejeitou os embargos, por entender não ter havido excesso de execução.

Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, que a sentença merece reforma, uma vez que os cálculos acolhidos pelo Juízo
a quo
não estão em consonância com o artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e com a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947) – Tema 810 STF.

Aduz que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Todavia, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a questão da alegação de excesso de execução, pautada na incidência dos índices dos juros e correção monetária que foi arbitrada na sentença, e não foi objeto de questionamento, uma vez que o Estado de Mato Grosso insurgiu apenas quanto à verba indenizatória prevista no art. 3º da LC nº 159/2004 não poderia ser estendida aos inativos, no Recurso de Apelação Cível nº 127256/2014.

Portanto, não pode ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 4/8/2020).”

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL -
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO VENCIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º E 3º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A rediscussão da matéria principal, índices estabelecidos para atualização monetária, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-MT – AP: 0032961-39.2010.811.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido. (N.U 1012593-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2020, publicado no DJE 17/6/2020)”.

Com efeito, o trânsito em julgado da decisão faz formar a coisa julgada sobre os pontos até então discutidos, sendo vedado ao magistrado, pois, a reapreciação e a rediscussão daqueles mesmos pontos.

Assim, impedido o magistrado de decidir novamente sobre questões já decididas, e já revestidas do manto de imutabilidade e indiscutibilidade que são típicos da coisa julgada, matéria de ordem pública, aliás, e passível até mesmo de conhecimento
ex officio
pelo órgão jurisdicional, imperiosa se faz a manutenção da decisão impugnada, já que ausente o alegado excesso de execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021